Tribunal: TJMT
Processo: 1019373-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019373-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVANDER CONCEICAO DA SILVA - CPF: 061.077.411-51 (PACIENTE), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), EVANDER CONCEICAO DA SILVA - CPF: 061.077.411-51 (PACIENTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D ́OESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1019373-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- EVANDER CONCEICAO DA SILVA

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
1) ILEGALIDADE DA CONVERSÃO
EX OFFICIO

– IMPERTINÊNCIA – CONVERSÃO DE TÍTULO PRISIONAL – AUTORIZAÇÃO DO ART. 310, II, DO CPP –
2) DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– MOTIVAÇÃO GENÉRICA – GRAVIDADE COMINADA APENAS EM SEU CARÁTER ABSTRATO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO –

PERICULOSIDADE NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CPP – ORDEM CONCEDIDA.

1) Não é possível visualizar qualquer forma de constrangimento ilegal quanto à arguida decretação da prisão preventiva de ofício, mas, simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, procedimento autorizado pelo art. 310, II, do CPP.

2)
Impõe-se a concessão da liberdade provisória, com fixação de medidas cautelares diversas ao paciente, se o decreto preventivo não indica a existência de antecedentes criminais que demonstrem reiteração criminosa, nem sequer apresentou qualquer indicativo de que solto ela possa oferecer risco ao meio social, furtar à aplicação da lei penal ou de embaraçar a instrução criminal.

3) Ordem concedida, com fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

js-s

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1019373-22.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE :- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE :- EVANDER CONCEICAO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Odonias França de Oliveira, Defensor Público, em favor de
Evander Conceição da Silva
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, no auto de prisão em flagrante n. 1005384- 28.2020.8.11.0006.

Sustenta o impetrante que o paciente foi preso em flagrante por ter, em tese, praticado o delito disposto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06 e teve sua prisão convertida em preventiva, sem prévia representação da Autoridade Policial ou requerimento do Ministério Público, ao passo que a ilegalidade da prisão decorre, primeiramente, de sua decretação de ofício.

Por outro lado, sustenta que o magistrado, “
além de indicar de forma genérica e abstrata, no capítulo pertinente da decisão, suposto o risco à ordem pública, no capítulo concernente à avaliação acerca suficiência, adequação e proporcionalidade das medidas cautelares diversas da prisão, também não realizou nenhuma ponderação específica, lastreada em elementos concretos do caso, acerca da suficiência dessa ou daquela medida alternativa
” (sic).

Discorre acerca da ilegalidade da decretação de ofício da prisão preventiva, sem que haja requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, bem como acerca da ausência de fundamentação idônea no decreto preventivo, aduzindo que a gravidade do crime em abstrato, ainda que acompanhada de conjeturas acerca da repercussão social e da credibilidade da Justiça, não constitui motivação válida para a imposição de prisão cautelar.

Assevera que “
o afastamento da possibilidade de substituição da medida cautelar extrema por outras medidas menos gravosas, entre aquelas previstas no art. 319 do CPP, sem fundamentação concreta, padece do mesmo vício
” (sic).

Por fim, sustenta que diante da pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, adotando medidas que visam a redução imediata da população carcerária e recomenda a reavaliação das prisões provisórias, devendo ser levado em conta que o delito, em tese, atribuído ao paciente é sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Em conclusão, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva do paciente, ante o constrangimento ilegal decorrente da decretação de ofício, na fase inquisitiva, ao arrepio do disposto no art. 3o-A do CPP ou pela ausência fundamentação idônea; subsidiariamente, sejam aplicadas medidas cautelares diversas à prisão; e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

Requer, outrossim, a
intimação da Defensoria Pública de Segunda Instância, de todas as decisões proferidas no presente
writ
, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar Federal 80/1994 e do art. 5o da Lei Complementar Estadual 146/2003.

O pleito liminar foi deferido (Id. 57565991) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id. 58180953).

O parecer, da lavra do Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
(Id. 59830469), Procurador de Justiça, é pela concessão da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 02 de outubro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020